Tribunal: TJES
Processo: 5012245-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012245-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIBERIA e outros
RECORRIDO: MARIA EMILIA TEIXEIRA FARBO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012245-14.2024.8.08.0035

RECORRENTES: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIBERIA;

JOAO SINHORELLO;

RECORRIDAS: MARIA EMILIA TEIXEIRA FARBO e OUTRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente João Sinhorelo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SÍNDICO. IMPEDIMENTO DE ACESSO À UNIDADE. POSSE QUALIFICADA. REVELIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
as partes Autoras alegaram que
são legítimas possuidoras e proprietárias do apartamento 202 do condomínio requerido, cuja posse foi transmitida na família por mais de 60 anos, apesar de a matrícula ainda constar em nome dos construtores. O imóvel foi adquirido pelos avós das autoras por promessa de compra e venda em 1960, tendo sido ocupado pela família desde então. Após os óbitos dos avós e do pai, o imóvel foi herdado pelas autoras, que têm alugado o apartamento desde 2013 sem oposição do condomínio.

No entanto, em 2023, o síndico passou a proibir indevidamente o acesso ao imóvel por locatários, representantes imobiliários e até pelas próprias autoras, sob alegações arbitrárias, incluindo a de que elas não seriam proprietárias.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) a) Condenar os réus, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais) em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

b) Condenar os réus, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, à título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignados, JOÃO SINHORELLO e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TIBERIA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia dos autos diz respeito à apurar as condutas e legitimidade destas em relação ao Condomínio e o síndico, ao supostamente interferirem no direito de posse e administração do imóvel indicado na inicial - unidade 202.

As partes Requeridas não compareceram à audiência inaugural, embora devidamente citadas, como constou no Id17583955.

O Juízo de Origem entendeu pela procedência em parte da ação, tendo sido os principais fundamentos os seguintes:

Conforme comprovado nos autos, o imóvel foi adquirido pelos avós paternos das autoras por promessa de compra e venda em 27/07/1960 (id 41646584), que vêm exercendo posse pacífica e ininterrupta, inclusive, realizando locações regulares desde 2013, sem oposição prévia do condomínio (id 41646593).

Todavia, ao final do ano passado, ocorreram atos abusivos praticados pelo síndico e seus prepostos. Primeiro, a imobiliária contratada pelas autoras foi impedida de acessar o imóvel em duas ocasiões (id 41646598), sob justificativas infundadas de inadimplência, e as autoras foram acusadas de condutas ilícitas pelo síndico.

A situação culminou no constrangimento público de representantes das autoras, na desistência de locatários potenciais (id 41646600) e na interrupção da locação, mesmo após envio de notificação extrajudicial ao condomínio (id 41646601).

Posteriormente, quando um novo contrato de locação foi celebrado com a Sra. Anajade Falcão Serra de Souza (id 41646956), o porteiro, sob ordens do síndico, impediu a mudança em 10/01/2024, mesmo após comunicação prévia (id 41646602). A situação exigiu a intervenção da polícia, que garantiu o acesso ao imóvel.

Em primeiro lugar pontuo que constou na ata de audiência no Id17583955 a ausência dos Requeridos e o pedido das Autoras para que fossem aplicados os efeitos da revelia. Ocorre que não observo que tal questão tenha sido enfrentada em sentença. Por considerar que a causa está madura no ponto, DECLARO A REVELIA dos Requeridos, ora Recorrentes.

No mérito, entendo que a sentença deva ser mantida. Afora os efeitos da revelia que geram presunção relativa, os fatos foram robustamente comprovados por prova oral e documental, documentos não impugnados especificamente, inclusive.

Os questionamentos com relação à propriedade formal das Autoras também sucumbiram ante as provas de posse direta e exercícios de atos de domínio pelas Autoras, bem como por provas documentais.

Os lucros cessantes também foram corretamente reconhecidos, pois há prova nos autos de que o imóvel estava locado, existindo inclusive contrato, como constou da sentença:

Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora comprova que estava negociando com terceiros, por meio da Imobiliária Simas, conforme contrato de aluguel juntado ao id 41646596, cuja mudança já era certa de ocorrer no dia 25/02/2023. Inclusive, toda a situação foi devidamente descrita e informada ao Condomínio e Síndico, por meio do e-mail de id 41646598, no qual foi solicitado que informassem horário para mudança.

Contudo, os locatários desistiram do contrato após o Porteiro do Condomínio e o Síndico impedirem o acesso ao imóvel, situação que foi observada ante a desistência também da própria Imobiliária em continuar com o assessoramento, conforme id 41646600.

Por fim, os transtornos causados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, tendo sido corretamente reconhecido o dano moral, e arbitrado em valor adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade apenas em face do Sr JOÃO SINHORELO, ante a concessão da justiça gratuita.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)